Tribunal: TJDFT
Processo: 0000615-82.2018.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000615-82.2018.8.07.0003 CLASSE: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) EMBARGANTE: EVANAEI BORGES DA SILVA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Defiro o pedido de retirada dos autos da pauta virtual (ID: 15730900) ante o interesse do causídico do embargante de fazer sustentação oral. Inclua-se o feito em pauta de julgamento presencial. Brasília, 28 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador